Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-45.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DO PREPOSTO DO CONDOMÍNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Para a configuração do ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil, imprescindível evidenciar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido.
1.1. No caso, não restou demonstrado que a conduta do preposto do condomínio foi determinante para o dano sofrido pelos apelantes. O conjunto probatório revela que os apelantes sequer trataram com o funcionário do condomínio durante as negociações para a aquisição do imóvel, de modo a obstar a responsabilização do condomínio pela venda fraudada por terceiro.
2. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, a fraude empreendida no negócio jurídico nada mais causou do que a insatisfação comum aos inadimplementos.
3. Não cabe condenação por litigância de má-fé, uma vez não caracterizada conduta maliciosa o ajuizamento de ação de reparação de danos.
4. Apelação conhecida e não provida.